Tribunal: STF
Processo: HC 121998
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: Processo Penal. Embargos de declaração em habeas corpus. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. Recurso desprovido. 



    1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos que tenham se formado no julgamento de mérito.



    2. A superveniência de sentença penal condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.